Tribunal: STF
Processo: ARE 1352405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por PERCIVAL PRETTI e por PAULO SERGIO RODRIGUES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os apelos extremos de PERCIVAL PRETTI e PAULO SERGIO RODRIGUES foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIME – PECULATO (ART. 312, CAPUT, DO CP) – APELOS DA DEFESA – 1. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – PERCIVAL, QUE NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FIRMOU CONTRATO COM PAULO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA – PAULO QUE POSSUI FORMAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE, E NÃO EM INFORMÁTICA - DECLARAÇÕES NO SENTIDO DE QUE A CONTRATAÇÃO SERVIRIA PARA AUXILIAR O NOVO CONTADOR DO LEGISLATIVO MUNICIPAL COM OS SISTEMAS DE CONTABILIDADE – CONTADOR CONCURSADO QUE DECLAROU NÃO TER SIDO AUXILIADO COM A CONTABILIDADE POR PAULO, OU EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – ÉPOCA DOS FATOS QUE ESTAVA EM VIGOR CONTRATOS COM EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E PARA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA - 2. PENA-BASE DE PERCIVAL – CULPABILIDADE – CONSIDERAÇÃO NEGATIVA – MANUTENÇÃO – 3. PERDA DO CARGO ELETIVO DE PERCIVAL – AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO QUE ATINGE O CARGO OCUPADO À ÉPOCA DA CONDUTA TÍPICA - RÉU QUE ATUALMENTE EXERCE MANDATO ELETIVO DIVERSO - 4. AFASTA-SE DE OFÍCIO UMA DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO – CONDIÇÃO DE NÃO FREQUENTAR DETERMINADOS LUGARES - MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO – SÚMULA 493, DO STJ – RECURSO DE PAULO DESPROVIDO, E RECURSO DE PERCIVAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM A ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO DE AMBOS DE OFÍCIO. 



    1. O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do delito de peculato, previsto no art. 312, caput, do CP, não prosperando os pedidos de absolvição. 



    2. Na fixação da pena-base de Percival, não admite reparo a consideração desfavorável referente à culpabilidade do agente, eis que devidamente motivada, tendo em vista que além de ocupar cargo público eletivo de vereador, é investigador da polícia civil, sendo a reprovabilidade da sua conduta mais acentuada. 



    3. “O cargo, função ou mandato a ser perdido pelo funcionário público como efeito secundário da condenação, previsto no art. 92, I, do Código Penal, só pode ser aquele que o infrator ocupava à época da conduta típica. Assim, a perda do cargo público, por violação de dever inerente a ele, necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do delito.” (STJ, HC 482.458/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) 



    4. “É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto. ” (Súmula 493, TERCEIRA SEÇÃO, julg. 08.08.2012, DJe 13.08.2012). 



    Nos recursos extraordinários de PERCIVAL PRETTI e de PAULO SERGIO RODRIGUES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de PAULO SERGIO RODRIGUES, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Já quanto à insurgência de PERCIVAL PRETTI, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em análise, a materialidade restou demonstrada pelo Inquérito Civil MPPR nº 0045.15.00441-9 (mov. 1.1/mov.1/9), em especial pelo Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2014 (mov. 1.5) e notas de empenho orçamentário (mov. 1.5/mov. 1.6), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.



    O Contrato de Prestação de Serviço firmado entre a Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, representada pelo seu então Presidente Percival Pretti, com Paulo Sérgio Rodrigues, possuía como objeto a prestação de serviços profissionais de técnico de informática, constando que (mov. 1.5): 



    (...)



    À época dos fatos Percival Pretti era o Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, podendo ser extraído do seu depoimento que entendeu como necessário manter os serviços de Paulo dentro da Câmara para auxiliar no momento de transição da contabilidade, repassando informações ao novo contador, declarando que o contrato teria sido realizado para prestação de serviços de informática porque teriam lhe repassado que existiam programas que Paulo Sergio abasteceria.



    (...)



    Ademais, em que pese Percival busque justificar o contrato de prestação de serviços de técnico de informática, argumentando que haveriam programas de informática que Paulo teria que abastecer, o contrato possuía como finalidade a montagem de servidor e terminais de rede, instalação de softwares, montagem de hardware, formatação de computadores e digitalização de documentos, “de modo a deixar adequada toda a estrutura de hardwares e softwares da Câmara Municipal para o correto funcionamento dos setores abertos através de Concurso Municipal”, nada mencionando acerca de serviços de apoio em contabilidade.



    E no mesmo período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço firmado com Paulo Sérgio Rodrigues estava em vigor o Contrato efetuado entre a Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste com a empresa Governança Brasil S/A para prestação de serviços de software, iniciado em 23 de maio de 2013 com termino em 23 de maio de 2015, no valor global de R$55.940,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais).



    Consta no referido contrato que este possuía como objeto o fornecimento de softwares de tesouraria, patrimônio, pessoal, licitações/contratos, transparência pública, contabilidade pública, informações automatizadas, responsabilidade fiscal, Planejamento (PPA, LDO E LOA), com atualização mensal, licença de uso, instalação, atendimento, suporte técnico, customização e conversão (mov. 1.7).



    O Relatório de Atendimento a Clientes juntados em mov. 1.8 demonstra que os serviços foram efetivamente prestados pela empresa Governança Brasil para a Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, sendo o contato o servidor Lucas Gilbertho pereira de Carvalho. 



    (...)



    Dessa forma, pelas provas constantes nos autos é possível se observar que à época em que foi firmado o Contrato de Prestação de Serviço, com o objeto a prestação de serviços profissionais de técnico de informática, entre a Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, representada pelo seu então Presidente Percival Pretti, com Paulo Sérgio Rodrigues, estavam em vigor contrato com a empresa Governança Brasil para a prestação de serviços de informática, bem como contrato com a empresa Conteficaz, para a prestação de serviços de assessoria contábil.



     (...)



    Assim, em que pese os apelantes argumentem pela regularidade na contratação do Sr. Paulo, em respeito ao art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, mesmo nos casos em que se autoriza a dispensa de licitação para a prestação de serviços, pressupõe a efetiva contraprestação do serviço contratado. Todavia,as provas constantes nos autos revelam Percival Pretti, como Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, firmou contrato de prestação de serviços com Paulo Sérgio Rodrigues, com o pagamento da remuneração contratada, sendo que, no entanto, o serviço contrato não foi efetivamente prestado, estando, inclusive, acobertado por outros contratos vigentes que haviam sido firmados pelo legislativo municipal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente